Tribunal: TJDFT
Processo: 0736098-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SEGURANÇA JURÍDICA. CERTIDÃO INVIABILIZADA.
1. As tutelas provisórias, sejam de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos.
2. A averbação prevista no caput do artigo 828 do CPC tem o intuito de conceder publicidade à execução ou ao cumprimento de sentença, para impedir eventual esvaziamento patrimonial do devedor, evitando fraude à execução, bem como preservar os interesses de terceiros de boa-fé.
3. Ainda que o artigo 828 do CPC trate da possibilidade de anotação da certidão premonitória quando a execução é recebida, a averbação da existência de ação de conhecimento que indica litígio sobre o bem imóvel também é passível de registro.
4. Havendo a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide em seu favor e deferida a ordem de reintegração de posse, o credor fiduciário pode dispor livremente do bem, nos termos permitidos pela legislação de regência, motivo pelo qual a certidão de averbação deve ser cancelada. Precedente.
5. Os efeitos da decisão judicial que determinou a reintegração de posse devem ser preservados em observância à segurança jurídica inerente ao próprio ato praticado, pois é detentor de presunção de legalidade e legitimidade.
6. Recurso conhecido e provido.